Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO. INDEFERIMENTO. REVOGAÇÃO ANTERIOR DE PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRISÃO DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, de natureza cautelar, possui fundamento e finalidades distintas da prisão definitiva decorrente do trânsito em julgado da condenação, razão pela qual sua revogação não impede a posterior expedição de mandado de prisão definitiva.
2. A expedição de mandado de prisão para execução da pena é medida vinculada nos termos dos artigos 105 da Lei de Execução Penal e 283 do Código de Processo Penal, não havendo discricionariedade após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Não se verifica contradição ou afronta ao princípio da soberania dos veredictos na coexistência da decisão do Tribunal do Júri que revogou a prisão preventiva e da posterior prisão definitiva para cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.